Tribunal: STF
Processo: ARE 1309414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELA LEI Nº 4.769/2016. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA. DOTAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO(A) SERVIDOR(A). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 73, VIII, DA LEI 9.504/97. EFEITOS FINANCEIROS QUE FORAM PROJETADOS APÓS O PERÍODO ELEITORAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 37, § 4º; e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A Lei nº 4.769/16, que altera o anexo I da Lei 4.648/2015, e que é o objeto central da presente lide, versa sobre a tabela de vencimento dos servidores da Administração Geral, instituindo aumentos do vencimento básico a diversas categorias a depender do nível e letra ocupados.
    A mencionada Lei que majorou os vencimentos dos servidores da Administração Geral do Município de Aracaju foi prevista em Lei específica, havendo, inclusive, indicação de dotação orçamentária própria para supri-lo na Lei Orçamentária de 2017, não procedendo referida Lei vinculação a qualquer espécie remuneratória, conforme teor dos art. 4º da Lei nº 4.769/16 e art. 9º da Lei nº 4.856/2016, cujos preceitos legais ora transcreve-se, respectivamente:
    (...)
    Desta feita, não há o que se falar em violação ao art. 169, §1º, da Constituição Federal, haja vista que houve autorização específica na lei de diretrizes orçamentária (Lei nº 4.856), consoante art. 9º supracitado.
    Mister se faz consignar, ainda, que, em que pese a Lei nº 4.769/16 ter entrado em vigor na data da sua publicação (05 de abril de 2016), ela somente passou a ter plena eficácia em 1º de abril de 2017, portanto, houve prévia dotação orçamentária, já que a Lei nº 4.856 foi publicada 29 de dezembro de 2016.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente